Tribunal: TJSP
Processo: 0013288-97.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de execução penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante cumpre pena de 12 anos, 4 meses e 20 dias. A decisão de indeferimento baseou-se na ausência de mérito subjetivo, apesar do cumprimento do requisito

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de execução penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante cumpre pena de 12 anos, 4 meses e 20 dias. A decisão de indeferimento baseou-se na ausência de mérito subjetivo, apesar do cumprimento do requisito objetivo.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional.

III. Razões de Decidir
3. O agravante não reúne méritos subjetivos para o livramento condicional, conforme avaliação psicossocial e relatório social que indicam planos distantes de realização e crítica empobrecida.
4. A decisão é fundamentada na transferência que exige a consideração de todo o histórico prisional para a concessão do benefício, não se limitando ao atestado de bom comportamento carcerário.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de livramento condicional exige a comprovação de mérito subjetivo, além do cumprimento do requisito objetivo. 2. A avaliação criminológica e o histórico prisional são fundamentais para a decisão.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 83.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0007808-11.2024.8.26.0521, Rel. Diniz Fernando, j. em 07.10.2024.
STJ, AgRg no HC n. 804.894, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023.